Tribunal: TJDFT
Processo: 0028800-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028800-83.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HO YIU CHENG D E C I S Ã O Intimada para se manifestar acerca do julgamento dos Temas 284 e 285 do STF, a autora informa que ainda não realizou a adesão ao acordo coletivo, o qual está em fase de análise dos critérios, valores e condições estabelecidas no pacto coletivo, a fim de avaliar a conveniência e oportunidade de eventual habilitação dentro do prazo legal de 24 meses (ID 77075067). Em seguida, sobreveio a petição do Banco apelante de ID 77367588, em que afirma ser a poupadora inelegível e que, por isto, não há proposta de acordo a oferecer. Por fim, alega não subsistir interesse de agir da autora. Em relação ao petitório, a autora/recorrida sustenta que a referida alegação é inconsistente, contraditória e destituída de base fática, sobretudo porque teve seu crédito calculado e reconhecido na plataforma oficial de acordos (https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br/), criada justamente para operacionalizar os pagamentos nos termos homologados pelo STF (ID 78086979). A petição veio acompanhada do documento de ID 78086980. É o relatório. Decido. Em consulta ao Portal Informativo dos Planos Econômicos, afere-se que a habilitação será negada quando for inelegível, como, por exemplo, nos casos de contas com aniversário na 2a quinzena, valores bloqueados, prescrição, dentre outros. No caso, o Banco apelante aduz, de forma evasiva, que a poupadora é inelegível, ao passo que esta afirma haver contradição no alegado, considerando que o seu direito foi quantificado e validado pela metodologia oficial, o que, de fato, pode ser confirmado pelo documento apresentado ao ID 78086980. Insta pontuar, ainda, que, embora sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília tenha, inicialmente, pronunciado a prescrição e resolvido o mérito nos termos do artigo 269, IV, do CPC, em relação à correção monetária correspondente ao Plano Collor II, pleiteada na inicial, e julgado improcedente o pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados para emissão de extrato bancário (ID 8347556), o julgado sofreu efeitos infringentes em decorrência do acolhimento de dois embargos de declaração opostos pela parte autora. Confiram-se os dispositivos das decisões que apreciaram os aclaratórios (ID’s 8347562 – pág. 7 e 8347564 – pág. 1): DO DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos e passa a parte dispositiva da sentença a conter a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO o requerido ao pagamento da quantia equivalente as diferenças apuradas dos expurgos inflacionário (sic), com aplicação do IPC de 21,87%, em fevereiro de 1991, incidente conta n° (...) Ante o exposto, ACOLHO os embargos e acrescento à sentença o seguinte comando: Em face da sucumbência mínima da requerente, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) da condenação (art. 20, §3o, c/c art. 21, parágrafo único, do CPC). Portanto, não se constata, neste momento, a alegada inelegibilidade. Diante disso, e considerando que, após o recebimento do pedido de habilitação, a instituição financeira procederá à sua análise no prazo de 60 (sessenta) dias ou, caso o pedido seja instruído com Declaração de IRPF em substituição ao extrato, no prazo de 120 dias, suspendo o curso processual pelo período inicial de 2 (dois) meses, incumbindo à parte autora/apelada informar o andamento da sua habilitação ou, antes disso, apresentar os termos do acordo para fins de homologação. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora